Tribunal: STF
Processo: RHC 54562
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
PRECATORIA. SUA EXPEDIÇÃO SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE RELATIVA
(SÚMULA 155), CUJA CONFIGURAÇÃO ESTARIA CONDICIONADA A EXISTÊNCIA DE
PREJUIZO, NÃO DEMONSTRADO NA ESPÉCIE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO
DE IMPEDIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE CO-RÉU EM SUA ARGÜIÇÃO, VISTO
QUE NÃO COLIDENTES AS DEFESAS. PENA. SUA INDIVIDUALIZAÇÃO PELA
SENTENÇA, CONFORME OS PRECEITOS LEGAIS. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.